Tribunal: STF
Processo: ARE 1528096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 1. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507), inclusive matérias de ordem pública. 2. A majoração recursal definida no título executivo com referência e fundamento no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil é direcionada à parte recorrente, sendo inadequada a interpretação de que, à falta de especificação, o título executivo comporte interpretação diversa. 3. Descabe afastar a condenação em honorários sucumbenciais descrita no art. 85, §7º, do Código de Processo Civil em razão da gratuidade de justiça da parte, por não se estender a gratuidade de justiça aos patronos da parte, tampouco diante da natureza dos recursos da Defensoria Pública União - DPU, que em nada contradiz o princípio da causalidade. 4. Agravo desprovido.” (eDOC 28 – ID: bbd36514, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LXXIV; e 134, §§ 1º e 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser afastada a condenação da Defensoria Pública da União ao pagamento de honorários advocatícios.



    Argumenta-se que a imposição de ônus financeiro à DPU, quando atua em seu mister constitucional, representa indevida interferência em sua autonomia institucional e compromete sua capacidade de prestar assistência jurídica aos necessitados (eDOC 49 – ID: cb69d78a, p. 3).



    Alega-se que, com tal condenação, o Tribunal de origem ofendeu as garantias à gratuidade de justiça e ao acesso à justiça do jurisdicionado.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o direito da Defensoria Pública aos honorários advocatícios é direito autônomo da parte principal. Com base nisso, registrou que a gratuidade deferida em favor do assistido não se estende à Defensoria Pública, motivo pelo qual é devido o pagamento de honorários em fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Quanto ao pedido subsidiário, cabe observar que os honorários advocatícios constituem direito autônomo dos procuradores, ainda que façam parte de órgão público, no caso da Defensoria Pública da União. Nestes termos, a gratuidade do representado não se estende aos procuradores, não se podendo amparar na gratuidade de justiça os procuradores de parte que possui este benefício. Tampouco o fato de que os honorários recebidos se destinem ao aparelhamento do órgão público é capaz de afastar sua sucumbência na fase de cumprimento de sentença e, portanto, o pagamento da verba. 



    Assim, não se podem afastar os honorários executivos fixados em razão da sucumbência da DPU na impugnação ao cumprimento de sentença” (eDOC 28 – ID: bbd36514, p. 3)  



    Vale registrar que a controvérsia remonta à condenação da Defensoria Pública da União na obrigação de pagar honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença em razão da sucumbência na impugnação apresentada. No caso, a Defensoria Pública moveu a execução dos honorários que lhe eram devidos por força da condenação na fase de conhecimento, tendo restado parcialmente sucumbente na impugnação apresentada, sendo condenada, assim, a pagar os honorários correspondentes.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, considerando-se que a condenação da Defensoria Pública decorre da premissa de que a verba sucumbencial é direito autônomo dos patronos da causa, atraindo-se a aplicação das disposições do Código de Processo Civil quanto aos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fixação de honorários advocatícios e multa de 10% no cumprimento de sentença referente a débito da Fazenda Pública decorrente de sentença proferia no âmbito da Justiça Eleitoral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1406879 AgR, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2024 – grifo nosso)  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Ação coletiva. Honorários advocatícios. Sindicato. Destaque. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1517272 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.12.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente